Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737328-50.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DIVINA CORREIA DE SA, LORENA CORREIA BARBOSA, MARCELO CORREIA BARBOSA DECISÃO Banco do Brasil S.A. interpôs apelação da r. sentença, proferida em embargos de terceiros opostos por Divina Correia de Sá, Lorena Correia Barbosa e Marcelo Correia Barbosa, que acolheu os embargos e desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel QS 8, Conjunto 3-A, casa 20, Riacho Fundo I – DF, in verbis: “[...] Cuida-se de embargos de terceiros opostos por DIVINA CORREIA DE SÁ, LORENA CORREIA BARBOSA e MARCELO CORREIA BARBOSA em face de BANCO DO BRASIL. Narrou a parte embargante, em síntese, que: (i) em 06/05/1997, o imóvel penhorado no cumprimento de sentença de n. 0028429-95.2006.8.07.0001 foi adquirido da executada Olga da Silva Ferreira por Antônio Barbosa da Silva, companheiro da primeira requerente e pai dos outros dois autores, pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); (ii) com o falecimento de Antônio, o bem foi partilhado entre os requerentes; (iii) em 2009, compareceu ao cartório de imóveis e tomou conhecimento de que Olga havia registrado o imóvel em seu nome, haja vista a doação do bem pelo Distrito Federal, motivo pelo qual ajuizou uma ação de adjudicação compulsória perante o juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF; (iv) obteve êxito na demanda e teve adjudicado em seu favor o imóvel, contudo, foi surpreendida pelo mandado de penhora expedido por este juízo. Requereu a suspensão da constrição e a desconstituição da penhora, bem como a condenação da parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Foi determinada a suspensão da execução quanto ao imóvel localizado na QS 08, Conjunto 3A, Casa 20, Riacho Fundo I/DF (ID 76943426). O embargado impugnou o pedido de gratuidade de justiça e alegou que não havia registro na matrícula do imóvel de que o bem não pertencia à executada, de modo que, sem o registro junto à matrícula do imóvel, não há transferência de propriedade. Em réplica, os embargantes reiteraram os termos da inicial. É o breve relatório. Decido. As questões controvertidas estão suficientemente elucidadas pelos documentos juntados pelas partes, estando o processo em condição de receber julgamento. Assim, julgo antecipadamente o mérito, consoante o artigo 355, inciso I, do CPC. I – Da impugnação à gratuidade de justiça [...] II – Do mérito Dispõe o art. 674 do CPC que os embargos de terceiro são a via processual para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Portanto, é ação reservada ao terceiro para evitar a constrição indevida do seu patrimônio derivada de ato judicial. Conforme a previsão do art. 1.245 do Código Civil, transfere-se a propriedade imobiliária entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Entretanto, o art. 1.417 do mesmo diploma legal reconhece o direito real à aquisição do imóvel mediante promessa de compra e venda. Por seu turno, a Súmula 84 do STJ assevera que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro". No caso em apreço, a parte embargante comprovou que não é parte no cumprimento de sentença, mas sofreu constrição sobre o imóvel que detém direitos, razão suficiente para a demonstração da sua legitimidade e interesse na desconstituição do ato constritivo. No mais, de acordo com o art. 113 do CC, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. O instrumento particular de cessão de direitos (ID 76907875) demonstra que, em 06/05/1997, o imóvel localizado na QS 08, conjunto 3A, Casa 20, Riacho Fundo I/DF foi adquirido por Antônio Barbosa da Silva, companheiro da primeira requerente e pai dos autores Lorena e Marcelo. Ainda, os documentos relativos ao inventário indicam que os embargantes receberam o imóvel quando da partilha dos bens do falecido. Outrossim, a carta de adjudicação de ID 76907884 demonstra que, embora a executada tenha constado como donatária na matrícula do imóvel, houve o reconhecimento do negócio jurídico firmado entre Olga e Antônio, assegurando a transferência do bem aos embargantes. Ademais, a ação originária do cumprimento de sentença de n. 0028429-95.2006.8.07.0001 foi protocolada em 25/07/2006 e o deferimento da penhora ocorreu em 22/07/2020, ou seja, posteriormente à compra do imóvel. Destarte, apesar de constar na matrícula do imóvel que a executada é a proprietária do bem, de fato houve a sua alienação aos embargantes, que tiveram seus direitos resguardados pelos documentos acostados à inicial. Logo, o pedido de desconstituição da constrição deve ser acolhido. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte embargada foi advertida de que, caso possuísse a intenção de evitar a sua condenação na verba sucumbencial, poderia concordar com a liberação da penhora. Assim, em que pese a parte autora não tenha providenciado o registro da propriedade na matrícula do imóvel, houve resistência do embargado, motivo pelo qual deverá arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de terceiro para desconstituir a penhora que incidiu sobre o imóvel situado na QS 08, Conjunto 3A, Casa 20, Riacho Fundo I/DF. Expeça-se o necessário para a baixa da penhora. Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, caput e §§2o e 8o, do CPC. Transitada em julgado, intime-se a parte credora, para que, caso possua interesse, apresente o pedido de cumprimento de sentença.” O apelante alega que a transferência da propriedade imobiliária ocorre apenas com o registro na matrícula do imóvel (CC, art. 1.245). Sustenta que a executada não perdeu a propriedade do imóvel diante da ausência de registro cartorário (art. 1.245, §1o, do CC). Aduz que a constrição sobre o imóvel deve ser mantida porque agiu de boa-fé e formulou pedido de penhora fundamentado em informações do órgão competente. Defende a aplicação do princípio da causalidade na definição do ônus de sucumbência, porque os embargantes deram causa à demanda ao não registrarem a transferência da propriedade. Ao final requer: “[...] Ex positis, requer seja recebido e conhecido o presente recurso e, ao final, dado provimento para reformar a sentença apelada por cerceamento de defesa, determinando a remessa ao juízo de origem para que oportunize o apelante a provar seu direito. [...]” O apelante foi intimado para emendar o apelo interposto, esclarecendo o pedido formulado, uma vez que o pedido não é decorrência lógica das razões apresentadas (id. 25586655), entretanto deixou o prazo transcorrer in albis (id. 26220466). A análise da peça de recurso apresentada pelo embargado demonstra que o pedido está dissociado das razões do apelo, da causa de pedir do recurso. O art. 1.010 do CPC dispõe: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV – o pedido de nova decisão.” De acordo com o texto legal, incumbe à parte deduzir as razões do seu inconformismo, a fim de propiciar ao Tribunal o reexame do que foi decidido no Primeiro Grau, delimitando também o âmbito de conhecimento do recurso. Assim, é exigência da petição da apelação não só a indicação dos fundamentos que embasam o pedido de reforma, mas que esses fundamentos tenham correlação e pertinência com o pedido em si, sob pena de não preencher o requisito de regularidade formal acima destacado, impondo-se a negativa de seguimento ao recurso. Na demanda em análise, o apelante-embargado não observou o disposto no art. 1.010, III e IV, do CPC porque as razões do pedido de reforma estão dissociadas do pedido em si. O pedido formulado na apelação delimita o âmbito do efeito devolutivo do recurso. E no apelo ora em análise, o pedido devolveu à análise questão que não foi objeto das razões do recurso do embargado, não há congruência entre as razões de reforma e o pedido formulado, razão pela qual não pode ser conhecido. Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery no livro Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 2.056: “11. Pedido de nova decisão: Juntamente com a fundamentação, o pedido de nova decisão delimita o âmbito da devolutividade do recurso de apelação: só é devolvida ao tribunal ad quem a matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum). Sem as razões e/ou pedido de nova decisão, não há meios de se saber qual foi a matéria devolvida. Não pode haver apelação genérica, assim como não se admite pedido genérico como regra. Assim como o autor delimita o objeto litigioso (lide) na petição inicial (CPC 141), devendo o juiz julgá-lo nos limites em que foi deduzido (CPC 492), com o recurso de apelação ocorre o mesmo fenômeno: o apelante delimita o recurso com as razões e o pedido de nova decisão, não podendo o tribunal julgar além, aquém ou fora do que foi pedido.” Por fim, registre-se que foi oportunizado ao apelante-embargado adequar o pedido do apelo às razões do recurso (decisão id. 25586655). Entretanto, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de id. 26220466. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 7 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora